Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. OFENSA AO ART. 489, §1o CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao firmar entendimento no sentido de que houve mora da embargada, ante a ausência de expedição do alvará no prazo previsto no contrato celebrado entres as partes; e que a parte embargante também incidiu em mora, já que não provou que o financiamento não foi realizado no por falta de documentação devida pela embargada.
2.1. Firmado o entendimento pela mora de ambas as partes, o contrato foi rescindido entendendo-se pela culpa recíproca.
3. Correta a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.740.911/SP, já que a ação foi ajuizada pelo comprador que optou pela desistência da compra e venda firmada entre as partes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.